Tribunal: TJES
Processo: 5000370-90.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-90.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5000370-90.2023.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JOAO BATISTA DA SILVA

RECORRIDA:
BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM:
MIMOSO DO SUL – 1ª VARA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOAO BATISTA DA SILVA
contra a sentença proferida em
ID 6527050
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos gizados na inicial, revogando a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, nega ter contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo e gerando direito a indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, nega ter contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo e gerando direito a indenização por danos morais.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente tinha conhecimento da contratação ante a comprovação da juntada do contrato assinado e dos documentos pessoais da parte recorrente. Vejamos o trecho da sentença:

Analisando a peça de defesa acostada pela reclamada, a ré acosta cópia do instrumento ensejador das amortizações, do qual se depreende a assinatura da parte autora, a qual guarda similitude com aquela aposta nos documentos que instruem a inicial, bem como cópia dos documentos pessoais (id ́s 26637967, 26637975, 26637977).

No caso específico dos autos, a ré se desincumbiu de demonstrar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos da lei processual, comprovando a existência de negócio jurídico válido e consequente exigibilidade do débito discutido. Nota-se que a reclamante defende ter contratado empréstimo consignado, ao passo que os descontos referem-se àquela entabulação contratual, a despeito do tom genérico da impugnação aos termos da avença.

Ademais disso, embora a parte recorrente sustente que pretendia contratar um empréstimo e não cartão de crédito consignado, após análise dos autos, vejo que essa questão não foi suscitada na narrativa fática da petição inicial. Ainda que fosse, concluo pelos documentos que inexistiu “saque/liberação” de qualquer quantia relacionada ao contrato em discussão para o autor, primeiro porque o recorrente não faz essa afirmativa nem a parte recorrida suscita a liberação de quantia em favor do consumidor, o que afasta a alegação de que teria buscado empréstimo e não cartão.

Nesse sentido, vejo que nenhum valor foi cobrado/descontado do beneficiário previdenciário da parte recorrente, sobretudo pela ausência de juntada dos extratos de pagamento do benefício, facilmente acessível por meio do portal “Meu INSS”, ou seja, ainda que se concluísse pela inexistência de contratação, nenhum prejuízo teve a parte recorrente.

Dessa forma, como ficou comprovada a contratação do serviço e não tendo mais interesse, bastante a parte recorrente diligenciar junto ao banco para o seu cancelamento.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)